Tribunal: TJMT
Processo: 0002375-15.2019.8.11.0005
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002375-15.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO HERDT - CPF: 435.351.949-20 (APELANTE), GIOVANI PIRES DE MACEDO - CPF: 911.441.759-68 (ADVOGADO), NATANAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 046.595.061-26 (ADVOGADO), AUGUSTO HERBERT KETTENHUBER - CPF: 047.852.310-68 (APELADO), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), DILON DA SILVA ARAUJO - CPF: 472.125.860-72 (ADVOGADO), LUCIANA CADORE FOLETTO - CPF: 003.354.980-00 (ADVOGADO), CIRIA KETTENHUBER - CPF: 956.890.520-00 (APELADO), ESPÓLIO DE AUGUSTO HERBERT KETTENHUBER (APELADO), CIRIA KETTENHUBER - CPF: 956.890.520-00 (APELANTE), DILON DA SILVA ARAUJO - CPF: 472.125.860-72 (ADVOGADO), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AUGUSTO HERBERT KETTENHUBER (APELANTE), LUCIANA CADORE FOLETTO - CPF: 003.354.980-00 (ADVOGADO), GIOVANI PIRES DE MACEDO - CPF: 911.441.759-68 (ADVOGADO), NATANAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 046.595.061-26 (ADVOGADO), PAULO HERDT - CPF: 435.351.949-20 (APELADO), MAYNE BRANDAO MACEDO - CPF: 423.974.508-01 (ADVOGADO), MAYNE BRANDAO MACEDO - CPF: 423.974.508-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DIANTE DA INTEMPESTIVIDADE – ENTENDIMENTO RATIFICADO PELA CORTE ESTADUAL – RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL MANIFESTE EXPRESSAMENTE SOBRE O TEOR DA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA PELO TERCEIRO EMBARGANTE/APELANTE – ORDEM CUMPRIDA – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIOR

E DA SENTENÇA
A QUO
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1- O STJ d
eterminou o retorno do processo para que este Tribunal de Justiça explicite se a notificação extrajudicial enviada ao Recorrente concedeu ou não prazo para desocupação do imóvel.

2-
A notificação extrajudicial não tinha o intuito de desocupação do imóvel pelo Apelante, pois os Recorridos não almejam a rescisão do contrato firmado com os Executados e/ou a restituição do imóvel. Almejam receber a integralidade do preço ajustado. Portanto, a notificação extrajudicial, na qual os Apelantes deram ciência da execução ao Apelante e requereram a retenção de eventual valor devido aos Executados e o depósito em juízo, sob pena de ajuizamento de Ação Pauliana, deve ser considerada suficiente para dar início ao prazo de 05 (cinco) dias para oposição dos Embargos de Terceiro.

3- Na hipótese, a notificação extrajudicial para ciência da demanda executiva, retenção de eventual valor devido e depósito em juízo, sob pena de ajuizamento de demanda em face do terceiro, ocorreu em 2009, de modo que os Embargos de Terceiro opostos somente em 2019, revelam-se intempestivos, tendo em vista o escoamento do prazo quinquenal previsto na Lei Processual Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Paulo Herdt
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em virtude da Ação de Execução n. 0003014-19.2008.8.11.0005, ajuizada pelo
Espólio de Augusto Herberth Kettenhuber
em desfavor de
Jorge Cimpak
e
Dolores Cimpak
.

Os Embargos de Terceiro foram extintos, sem resolução do mérito, diante da intempestividade; de conseguinte, o Apelante foi compelido a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Na sessão de 27/10/2021, a Segunda Câmara de Direito Privado, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso apenas para alterar os honorários advocatícios, que foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Tanto os Apelados, quanto o Recorrente interpuseram Recurso Especial.

Os Apelados insurgiram-se quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade.

O Apelante, por sua vez, sustentou a tempestividade dos Embargos de Terceiro. Alegou violação ao artigo 675 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, sob o argumento de que o prazo final (termo inicial) para oposição dos Embargos de Terceiro se dá em 05 (cinco dias) contados do despacho que determinou a arrematação, adjudicação ou remição, desde que ainda não tenha sido assinada a respectiva carta, e, desse modo, não há falar em intempestividade dos Embargos, uma vez que foram opostos antes da prática de atos expropriatórios, em 26/07/2019.

Conforme se observa do Id. 123246487, a Vice-Presidente desta Corte sobrestou o trâmite do Recurso Especial interposto pelos Apelados. Após o julgamento do Tema 1.076, devolveu os autos ao Órgão fracionário, para possível juízo de retratação (Id. 131108693).

Em 17/08/2022, a Segunda Câmara promoveu o juízo de retratação positivo e, assim, readequou o Acórdão, adotando a orientação do STJ no REsp 1850512/SP (Tema 1.076). Manteve hígida a sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Os autos foram novamente enviados à Vice-Presidente, que admitiu o Recurso Especial interposto por Paulo Herdt, ora Apelante.

O Ministro Marco Aurélio Bellizze deu provimento ao Recurso Especial, determinou o retorno do processo para que este Tribunal de Justiça explicite se a notificação extrajudicial enviada ao Recorrente concedeu ou não prazo para desocupação do imóvel.

Com a conclusão, antes de trazer o Recurso para julgamento, determinei a remessa dos autos ao CEJUSC de 2.º Grau para possibilitar às partes a resolução consensual; todavia, a audiência restou frustrada, pois não entraram na sala virtual (Id. 191082656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de cumprir a ordem do STJ quanto à menção expressa do teor da notificação extrajudicial recebida pelo Apelante, é pertinente explicar que,
em 10/10/2003, o Espólio de Augusto Herbert Kettenhuber, representado pela Inventariante Ciria Kettenhuber, ajuizou a Ação de Execução para Entrega de Coisa n. 0003014-19.2008.8.11.0005 em desfavor de Jorge Cimpak e sua esposa Dolores Cimpak.

Na petição inicial alegou, em síntese, que em 20/07/1998 vendeu área de terras de 500,00 ha (quinhentos hectares) aos Executados; contudo, os compradores não cumpriram a obrigação assumida, pois não quitaram integralmente as parcelas com vencimento em 30/05/2003 e 30/05/2004.

Afirmou que os Executados lhes deviam 4.047 (quatro mil e quarenta e sete) sacas de feijão soja, de 60kg (sessenta quilos), cada.

Os Compradores/Executados, contudo, venderam o imóvel para Paulo Herdt em 22/12/2001 e, conforme se extrai do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado entre as partes, o preço também foi ajustado em soja, de modo que o pretenso comprador deveria entregar 30.535 (trinta mil, quinhentas e trinta e cinco) sacas de soja, em parcelas. A última com vencimento aprazado para 20/04/2006.

Em
06/08/2009
, o Exequente, Espólio de Augusto Herbert Kettenhuber, notificou Paulo Herdt; deu-lhe ciência da Ação Executiva, solicitou que informasse se existia algum saldo devedor a ser pago pelos vendedores Executados, Jorge Cimpak e sua esposa Dolores Cimpak e, caso existisse algum saldo, que promovesse o depósito em Juízo, porque buscava a satisfação do seu crédito.

Em
26/07/2019
, Paulo Herdt ajuizou Embargos de Terceiro, para que fosse baixada a penhora do imóvel.

Os Embargos de Terceiro foram julgados sem resolução do mérito, sob o fundamento de que foram opostos depois de decorrido o prazo legal.

Esse entendimento foi ratificado pela Segunda Câmara de Direito Privado.

Interposto Recurso Especial pelo Apelante, foi provido, haja vista que no Acórdão não constou expressamente o teor da Notificação recebida por Paulo Herdt.

Assim, os autos retornaram para este Tribunal de Justiça.

Pois bem. É incontroverso que desde 06/08/2009 o Apelante tinha ciência inequívoca acerca da Ação de Execução; contudo, opôs os Embargos de Terceiro quase 10 (dez) anos depois do conhecimento do feito executivo, precisamente em 26/07/2019.

Aliás, o próprio Apelante admite que mesmo após ter sido notificado, no ano de 2009, da existência da Ação de Execução movida pelos Recorridos contra as pessoas que lhe venderam o imóvel, quedou-se inerte porque teria sido informado pelos Executados que a dívida seria quitada e em nada envolveria o imóvel que lhes vendeu. Entretanto, segundo o Recorrente, os Executados assim não procederam e, por consequência, foi surpreendido com a penhora do imóvel.

Ou seja, o Recorrente admite que, por 10 (dez) anos, tinha ciência da Ação de Execução e dos fatos que motivaram os Apelados a promover aquela demanda.

Com efeito, os Recorridos enviaram a Notificação Extrajudicial e com ela deram conhecimento ao Apelante de que, em julho de 1998, por força do contrato de compra e venda de imóvel rural, venderam a área de terras objeto da lide e que, em decorrência da inadimplência dos compradores, promoveram a Ação Executiva, objetivando receber o crédito.

Informaram o número do processo e a vara pela qual tramita a Ação de Execução.

Explicaram que tomaram ciência de que o imóvel tinha sido vendido ao Apelante e, com o intuito de perceber o crédito, notificaram-no para que tomasse conhecimento daquela demanda, bem como para que informasse se existia saldo devedor a ser pago aos vendedores do imóvel e, em possuindo, que promovesse a devida retenção e depósito em juízo, pois buscavam a satisfação do crédito.

Por fim, assentaram na Notificação Extrajudicial que se não fossem localizados bens passíveis de satisfazer a Execução, promoveriam Ação Pauliana, por fraude contra credores (Id. 88843485 – Pág. 82).

Ou seja, existe prova expressa e inconteste do conhecimento do Embargante/Apelante sobre a existência da demanda Executiva na qual o bem foi penhorado; logo, deve ser considerado como termo inicial do prazo para a oposição dos Embargos de Terceiro a data em que teve conhecimento da Ação de Execução, pois foi quando soube da inadimplência dos vendedores do imóvel, que não quitaram o valor ajustado para aquisição da área dos Apelados.

Há de se ressaltar que a notificação extrajudicial não tinha o intuito de desocupação do imóvel pelo Apelante, pois os Recorridos não almejam a rescisão do contrato firmado com os Executados e/ou a restituição do imóvel. Almejam receber a integralidade do preço ajustado. Portanto, a notificação extrajudicial, na qual os Apelantes deram ciência da execução ao Apelante e requereram a retenção de eventual valor devido aos Executados e o depósito em juízo, sob pena de ajuizamento de Ação Pauliana, deve ser considerada suficiente para dar início ao prazo para oposição dos Embargos de Terceiro.

Não se pode olvidar que o objetivo dos Embargos de Terceiro é desfazer constrição ou ameaça de constrição sobre bens; assim, o que determina o prazo para a sua oposição é o fato do terceiro, que é esbulhado ou sofre ameaça de ser esbulhado por ato executório, ter conhecimento da relação jurídica conflituosa que poderia alcançar bem de sua propriedade ou posse.

Na hipótese, insisto: desde 2009 o Embargante/Apelante tinha ciência do trâmite da Ação de Execução e permaneceu inerte durante, praticamente, 10 (dez) anos, como bem apontou o Juiz
a quo
na sentença, até que resolveu fazer uso do remédio processual.

Assim,
especificamente para este caso
, mantenho hígido o entendimento anterior de que a notificação extrajudicial para que o terceiro Embargante/Apelante tomasse conhecimento da Ação de Execução, bem como para que informasse se existia saldo devedor a ser pago aos vendedores do imóvel e, em possuindo, que promovesse a devida retenção e depósito em juízo, sob pena de ajuizamento de Ação Pauliana, é suficiente para dar início ao prazo de 05 (cinco) dias para a oposição de Embargos de Terceiro.

Diante do exposto e
explicitado o teor da notificação extrajudicial recebida pelo Apelante, tal qual determinado pelo STJ,

desprovejo o Recurso
,
mantenho hígido o entendimento anterior e, de conseguinte, sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os Embargos de Terceiro opostos pelo Recorrente, diante da sua intempestividade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023